Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor, ora recorrido, tinha ciência do contrato de cartão de crédito consignado pactuado entre as partes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado (ID 19692875 - págs. 9 a 14), constando também dos autos que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, com 04 (quatro) saques nos valores de R$ 11.730,00 (em 18/07/2016), R$ R$ 5.066,00 (em 10/03/2017), R$ 1.343,85 (em 23/10/2018) e R$ 1.139,47 (em 25/03/2019), totalizando o valor de 19.279,32, conforme comprovantes de TED de ID 19692875 – págs. 18 a 21; faturas de ID 19692875 – págs. 23, 30, 50 e 55; e extrato de ID 19692875 – págs. 64 a 68.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente na folha de pagamento do autor/recorrido, referente à reserva de margem consignável, descontos que são válidos, diante do que foi pactuado pelas partes.
6. Nos mesmos documentos mencionados acima, especialmente no ID 19692875 – págs. 24 e 32, há a informação de que o autor/recorrido efetuou pagamentos parciais, além dos descontos consignados, nos valores de R$ 5.000,00 (em 01/09/2016) e R$ 500,00 (em 20/04/2017), o que demonstra ciência de suas obrigações perante o credor.
7. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, tudo conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
8. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
10. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).